Tribunal: TJDFT
Processo: 0703503-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMPREGADO DO BANCO DO BRASIL. POSSE E EXERCÍCIO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DA BB CONSÓRCIOS. REMUNERAÇÃO. ART. 3o DO DECRETO-LEI 3.255/87. ACRÉSCIMO DE 20%. DESCABIMENTO.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida.
2. O acréscimo de 20% da remuneração dos dirigentes das estatais, previsto no art. 3o, §1o, do Decreto-Lei 3.255/87, somente se aplica caso o dirigente opte por uma das duas formas de remuneração previstas nos incisos do caput do referido artigo, o que não é o caso dos autos.
3. Apelação conhecida e não provida.